Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717837-51.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO MACHADO MOTOYAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DO MANDADO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DO OFENSOR POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM REGULAMENTAÇÃO EDITADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. FINALIDADE ATINGIDA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade da conduta, sob a alegação de que na intimação via telefone o Oficial de Justiça não teria dado ciência do inteiro teor do Mandado que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima. 2. Comprovado que o réu foi regularmente intimado e teve efetiva ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo-as voluntariamente descumprindo, não há que se falar em atipicidade da conduta. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a intimação acerca das medidas protetivas determinadas não observou o regramento aplicável, razão pela qual, não há que se falar em crime de descumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Comprovado que o réu foi regularmente intimado e teve efetiva ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo-as voluntariamente descumprindo, não há que se falar em atipicidade da conduta” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012